Tribunal: TJDFT
Processo: 0706642-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ESPERA INDEFINIDA. MAIS DE 2 (DOIS) ANOS. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. PRECEDENTES DESTA CASA. LUCROS CESSANTES (DANO NEGATIVO). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil e o dever de indenizar exigem a demonstração de dano, de conduta (comitiva ou omissiva) e de relação de causalidade entre ambos, que deve ser alijada apenas quando houver prova suficiente de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. In casu, não há controvérsia acerca da relação jurídica consumerista estabelecida entre as partes, bem como acerca do atraso injustificado pelas rés/apeladas de mais de 2 (dois) anos para a entrega do diploma da apelante, a denotar o nexo de causalidade e a conduta omissiva da parte demandada.

2. Ademais, considerando-se a relação consumerista estabelecida entre as partes, desinteressa a aferição do elemento volitivo (dolo ou culpa) do prestador dos serviços educacionais, porquanto sua responsabilidade é objetiva, de acordo com a teoria do risco da atividade, estampada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor CDC).

3. A espera indefinida para a obtenção do diploma após a conclusão do curso de nível superior, notadamente quando sequer identificada quaisquer irregularidades por parte da conduta da formanda, não se afigura mero aborrecimento, mas falha na prestação dos serviços com violação da dignidade consumidor, que assume todos os encargos financeiros do curso por anos, submete-se aos diversos exames propostos, além de estágio correspondente, mas, alfim, vê-se completamente submetido - e impotente - perante a instituição educacional, que deixa de expedir, em tempo razoável, o diploma que reconheça o título acadêmico alcançado, ocasionando os danos extrapatrimoniais em questão. Precedentes desta Corte.

4. Lado outro, fenece razão para o albergamento do pedido relacionado aos lucros cessantes, haja vista que o pedido em comento exige efetiva comprovação do dano negativo pela parte postulante, não sendo admitida mera conjectura realizada a partir de um cenário fático possível, consoante identificado na espécie.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.